Tribunal: TJDFT
Processo: 0745334-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745334-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO MEIRA MONTENEGRO RÉU: MARCO AURELIO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR, FERNANDO ARSEGO LELA, GUILHERME LUCAS FILIPPO, VICTOR BORGES MARRA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória proposta por FRANCISCO MEIRA MONTENEGRO em desfavor de MARCO AURÉLIO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR E OUTROS, visando à rescisão da sentença proferida nos autos do Processo n. 0704024-79.2019.8.07.0006, com fulcro no art. 966, VIII e § 1o, do CPC. Em petição de ID 20455012, apresenta os argumentos em favor de sua tese e requer a concessão de tutela de urgência para suspender o curso do cumprimento de sentença até o fim desta ação. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça, conferindo à causa o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Notoriamente, o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, o autor postula a concessão do benefício, limitando-se a juntar a regularidade de sua situação perante a Receita Federal (ID 20455018), documentos esses que não comprovam nem receitas nem despesas. Desse modo, confiro ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de documentos hábeis à comprovação de sua hipossuficiência, tais como extratos bancários atualizados, carteira de trabalho e afins. No mesmo prazo, determino a emenda da inicial para adequar o valor da causa ao valor do título judicial que busca rescindir, nos termos do art. 292, II, c/c art. 968, II, do CPC. Após, analisarei o pedido de tutela provisória. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 17:22:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator